Tribunal: TJMT
Processo: 0000564-16.2018.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000564-16.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), TAEMI SUZUKI SERPA - CPF: 027.445.941-80 (APELADO), EDE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 992.251.661-68 (APELADO), RENAN SILVA - CPF: 004.070.221-98 (APELADO), JEAN MEDINA DE CARVALHO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAEMI SUZUKI SERPA - CPF: 027.445.941-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1)
PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADO CERCEAMENTO
DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO
DE
LAUDO
DE EXAME
DE
DEPENDÊNCIA QUÍMICO-
TOXICOLÓGICA – INOCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO
DE PRIMEIRO GRAU – INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA IMPUTABILIDADE – USUÁRIO DE DROGAS– DEFESA QUE NÃO DEMONSTROU A REAL NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO ATO –

PRELIMINAR REJEITADA–

2)
MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA O CRIME DE FURTO –

INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EFETUOU A SUBTRAÇÃO DO CELULAR DA VITIMA SURPREENDENDO-A POR TRÁS E PUXANDO SEUS CABELOS –

VIOLÊNCIA EMPREGADA EM FACE DA PESSOA – IMPROPRIEDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA – DOSIMETRIA – RELATIVIZAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.231 DO STJ REQUESTADA ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE –

RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DO CÓDIGO PENAL – PRECENTES DO STJ [SÚMULA No 231] E STF [RE 597270-QO-RG]

–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O apelante, mediante grave violência consistente em puxar o cabelo da vítima, subtraiu um aparelho celular pertencente à mesma. Inviável a desclassificação
para o delito de furto simples, porquanto presentes todas as elementares constitutivas do crime
de
roubo, mormente a violência.

A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de assegurar subtração dos bens móveis almejados.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [súmula no 231] e Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral [RE 597270-QO-RG] respectivamente, estabelecem que a pena-base e a pena intermediária deverão respeitar os limites da pena em abstrato prevista na norma penal incriminadora, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira fase da dosimetria da reprimenda.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de JEAN MEDINA DE CARVALHO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT,

que nos autos da Ação Penal no 0000564-16.2018.8.11.0050 – (Cód. 96833) julgou procedente os pedidos constantes da denúncia e o condenou a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, pela prática do crime contido no art. 157, ‘
caput’
, do Código Penal. (Id.73799028 fls.145/151)

Inconformado com a sentença, a defesa sustenta, em preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pleito de realização de exame de dependência toxicológica, para averiguar eventual excludente de culpabilidade prevista no art. 45 da Lei de Drogas. No mérito, requer pela desclassificação do delito de roubo para o crime de furto e, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a relativização do verbete sumular no.231 do STJ, a fim de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, sem contrariar o entendimento sumular. (Id. 73799028-fls.174/179)

Em contrarrazões o Ministério Público apresentou pleiteando pelo desprovimento do Recurso de Apelação a fim de que seja mantida a sentença, por seus próprios fundamentos. (Id. 73799028-fls. 183/203 )

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação. Na ementa assim sintetizada: (Id.78690972)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – 1) PRELIMINAR: PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – MAGISTRADO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA A DETECÇÃO DE SEU NÍVEL DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA, COM FULCRO NO ART. 45 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – AO MAGISTRADO É FACULTADO O INDEFERIMENTO, DE FORMA FUNDAMENTADA, DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS QUE JULGAR PROTELATÓRIAS, IRRELEVANTES OU IMPERTINENTES, DEVENDO A SUA IMPRESCINDIBILIDADE SER DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA PARTE – DEFESA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A NECESSIDADE DO EXAME, NÃO CRIANDO QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA SUA POSSÍVEL INIMPUTABILIDADE, ALEGANDO TÃO SOMENTE QUE O RÉU SERIA USUÁRIO DE DROGAS – 2) MÉRITO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – REJEIÇÃO – CONSTATADA A VIOLÊNCIA EMPREGADA EM FACE DA PESSOA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DELITO DE FURTO – PLEITO PELA DIMINUIÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – SISTEMA TRIFÁSICO DO CÓDIGO PENAL – DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Púbica em benefício de JEAN MEDINA DE CARVALHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Considerando a preliminar ventilada, passo a análise.

1.PRELIMINAR.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Pugna a defesa seja reconhecida a nulidade da r. decisão, diante do cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da realização de exame toxicológico.

Contudo sem razão.

Isso porque, verifica-se que referido pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, sob o seguinte fundamento

“[...] tenho que a simples afirmação do acusado em ser usuário de drogas não tem o condão de conduzir ao deferimento do pedido aventado pela douta Defesa, em ordem a disponibilizar o aparato estatal em sede de processo criminal, onde se apura eventual cometimento de crime por parte de quem o solicita, em especial por ser possível a produção de outros elementos de provas no decorrer da instrução processual a revelar a condição de usuário de drogas, sustentada pelo réu. [...]” (SIC)

O deferimento de determinada diligência compete ao magistrado. As provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias poderão ser indeferidas, por conseguinte (art. 400, § 1o, do CPP). Não é diferente em relação à confecção de laudo pericial ou exame toxicológico. O magistrado, com certa discricionariedade, amparado pelas circunstâncias do caso, poderá ou não deferir a medida.

Sobre o tema, é o posicionamento do STJ:

“[...]1. ‘A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017)’ (AgRg no HC 484.526/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019). 2. No caso, as instâncias ordinárias motivadamente indeferiram a realização de exame toxicológico, o que afasta o alegado cerceamento de defesa”.
(AgRg no AREsp 1454674/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O DA ESPECIALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (HC 352.390/DF, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1o/8/2016). 3. No caso, o pleito formulado pela defesa, com relação ao exame de dependência toxicológica, foi motivadamente indeferido, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do investigado ou de acometimento por doença patológica. 4. "A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado" (HC 336.811/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1o/8/2016). 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao acompanhar o entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento do HC n. 127.900/AM, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, tem decidido que "o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais, porquanto a Lei 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do CP, prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em lei especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado. Em razão da modulação dos efeitos da decisão, a nova compreensão somente é aplicada aos processos em que a instrução não tenha se encerrado até a publicação da ata daquele julgamento (11/3/2016)" (HC 390.707/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). 6. Hipótese em que é de rigor o reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa, pois o Juízo de primeiro grau determinou o interrogatório judicial como primeiro ato a ser praticado na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 3/10/2017, portanto, em data posterior à publicação da referida ata daquele julgamento (11/3/2016). Ademais, a referida nulidade e o prejuízo dela decorrente foram questionados pela defesa, em tempo oportuno, em sede de alegações finais. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular a ação penal a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando que o interrogatório do paciente seja o último ato da instrução, em observância ao art. 400 do CPP
” (HC 446.698/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019).

Logo, considerando a discricionariedade conferida ao d. magistrado, a realização de exame de dependência toxicológica somente se revela imprescindível e obrigatória se existirem fundadas razões de que o increpado seja, de fato, dependente químico a ponto de comprometer a sua higidez mental, o que a d. defesa não comprovou de forma indelével nos autos.

Ademais, a confecção do laudo pericial no caso não alteraria o julgamento acerca da traficância. Isso porque, o simples fato de ser usuário não afasta o dever do magistrado de examinar se o agente praticou umas das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06. É muito comum, em situações de narcotraficância, os acusados levantarem a questão de serem usuários de drogas, todavia, tal assertiva, por si, não é suficiente para absolver do crime de tráfico.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade e passo a análise do mérito recursal.

2. MÉRITO.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO REQUESTADO.

Neste ponto, sustenta a defesa que não houve violência empregada em face da vítima do delito, de sorte que a conduta praticada pelo Apelante deve ser aquela tipificada no art. 155 do Código Penal.

Narra a denúncia:

“[...]No dia 31 de janeiro de 2018, por volta das 19h00min, na Rua Roberto Carlos Brólio, em Campo Novo do Parecis (MT), JEAN MEDINA DE CARVALHO subtraiu 1 (um) aparelho celular, para si ou para outrem, mediante violência a pessoa. Apurou-se que, na referida data, a vítima Taemi Suzuki Serpa estava utilizando seu aparelho celular, oportunidade em que JEAN MEDINA DE CARVALHO puxou os cabelos de Taemi Suzuki Serpa e subtraiu o aparelho celular, marca Samsung, que estava nas mãos da vítima. Em seguida, JEAN MEDINA DE CARVALHO empreendeu fuga. [...]”

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 73799028, pag. 11), boletim de ocorrência No.2018.36776 (Id. 73799028, pag. 37), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 73799028, pag. 31), Termo de entrega (Id. 73799028, pag. 33) e Auto de Avaliação (Id. 73799028, pag. 35),

A autoria delitiva ressoam das declarações do policial militar Ede Carlos de Oliveira Santos que procedeu a ocorrência (Id. 73799028-fls.13/15) e Renan Silva (Id. 73799028-fls.19/20), assim como, do Interrogatório do acusado (Id. 73799028-fl. 26) e da vítima, em sede extrajudicial, que transcrevo nos seguintes termos: (Id. 73799028, pag. 23)

“[...]QUE ontem por volta a declarante estava chegando em sua casa; QUE a declarante estava distraída falando em seu celular; QUE no momento em que a declarante ia abrir o portão de sua casa foi abordada pelo suspeito;
QUE o suspeito puxou seu cabelo e pegou seu aparelho celular; QUE o suspeito ainda tentou pegar a bolsa da declarante porém a declarante resistiu, QUE o suspeito estava com uma bicicleta; QUE resistiu o suspeito evadiu-se do local levando o célula da declarante
, QUE a declarante largou sua bolsa no quintal de sua casa e foi com a bicicleta que estava atrás do suspeito, QUE perseguia o suspeito e peida socorro a populares, que em certo momento os populares conseguiram pegar o suspeito e chamar a policial. QUE o celular da declarante está avaliado em torno de R$ 1.500,00[...]” (Negritou-se)

Como se vê, o delito de roubo se consumou.

Com efeito, nos crimes contra o patrimônio: “
a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação do roubo, ainda mais corroborada pela confissão do corréu
” (TJMT, AP N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020; TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Assente na doutrina e na jurisprudência que o crime de roubo se consuma quando, cessada a violência e/ou grave ameaça, dá-se a inversão da posse, não importando a quantidade de tempo em que o bem subtraído permaneça com o roubador e nem mesmo que este saia ou não das vistas do seu possuidor de direito exatamente o que ocorreu na hipótese em tela, não havendo dúvida acerca da consumação do delito.

In casu
, o Apelante utilizou-se de violência física ao puxar o cabelo da vítima para subtrair a res furtiva. A violência não foi empregada em face do objeto, mas da própria vítima, que foi surpreendia pelo acusado puxando seu cabelo e tomando seu celular, abruptamente, sem qualquer direito a reação imediata.

A respeito da dinamicidade das situações que podem configurar o delito previsto no art. 157 do Estatuto Repressivo, na forma da
vis compulsiva
, assim ensina Rogério Greco:

“
Por outro lado, não há necessidade sequer que o agente verbalize o mal que vai praticar, caso não obtenha sucesso na subtração
. Imagine-se a hipótese do agente que, sem mostrar a sua arma, leva, simplesmente, sua mão à cintura, dando a entender que a sacaria, caso fosse preciso. O simples gesto de levar as mãos à cintura já se configura em ameaça suficiente para fins de caracterização do roubo.
Da mesma forma, a superioridade de forças, principalmente, quando ocorre entre homens e mulheres, também já é suficiente.
Suponha-se, neste caso, que o agente, um homem alto, forte e mal-encarado, chegue perto da vítima, uma mulher,
e anuncie o roubo dizendo tão-somente: ‘Passe a bolsa’. Nenhuma promessa de mal foi anunciada. Entretanto, poderia a vítima imaginar que algum mal lhe aconteceria caso não entregasse sua bolsa ao agente. A resposta só pode ser positiva
”
(grifo nosso) (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Vol. III. Editora Impetus: Niterói, 2009. p
.
64).

Trilhando idêntico pensamento, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que: “
O anúncio do assalto pelos agentes, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, pode configurar a grave ameaça, suficiente para tipificar o crime de roubo”.
(STJ - AgRg no AREsp 1059203/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017).

O fato de o apelante ter sido preso logo depois de realizada a subtração, bem como o bem subtraído ter sido recuperado, não impediu a consumação do delito, uma vez que todos os elementos constitutivos do roubo já haviam sido concretizados: subtração e violência

Conforme entendimento jurisprudencial predominante, o crime de roubo se consuma no momento em que cessa a violência ou grave ameaça, mesmo que por pouco tempo o agente exerça poder de fato sobre a mesma, porque logo é preso.

“Roubo. Momento de sua consumação. O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. - Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição - não fosse a legitimidade do desforço imediato - seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão. Recurso extraordinário conhecido e provido.”
(STF – Tribunal Pleno – Rel. MINISTRO MOREIRA ALVES – HC 102.490-SP – RTJ 135/161-192).

“
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOMENTO CONSUMATIVO. AGENTE PRESO EM FLAGRANTE, DIRIGINDO O VEÍCULO, MAIS DE TRINTA MINUTOS DEPOIS DA RENDIÇÃO DA VÍTIMA. DELITO CONSUMADO. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende desnecessária a posse mansa e pacífica da coisa subtraída pelo agente para a consumação do delito de roubo. 2. No caso, a prisão em flagrante do paciente ocorreu após a cessação da grave ameaça de que se valeu para reverter a posse do bem subtraído. Paciente que foi preso, dirigindo o veículo subtraído, em outro bairro da cidade, mais de trinta minutos depois da rendição da vítima. 3. Ordem denegada
.” (HC 110642 / RS – RELATOR MIN. AYRES BRITTO – Julgamento 29/11/2011 - Segunda Turma do STF)

Cumpre salientar que tal compreensão da Suprema Corte tem sido amplamente prestigiada no Superior Tribunal de Justiça, como se vê dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQÜILA DA RES. DESNECESSIDADE. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 231 DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal, para balizar o debate sobre a consumação do crime de roubo, adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. 2. No presente caso, não cabe a aplicação da vedação contida na Súmula n.o 07 desta Corte, de modo a obstar a análise da tese da consumação delitiva, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, explicitou de forma clara e suficiente os fatos norteadores do momento consumativo do crime, permitindo, assim, a valoração do conteúdo cognitivo por esta Corte, sem a necessidade de compulsar novamente as provas dos autos. 3. A pena-base do Agravante foi fixada no patamar mínimo, não havendo como incidir, na espécie, a atenuante da menoridade relativa, nos termos da Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – Quinta Turma – Rel. MINISTRA LAURITA VAZ – AgRg no REsp 1214179/SP – j. em 27/03/2012 – Publicação DJe 03/04/2012).

Destarte, diferentemente do sustentado pela Defesa, o acervo probatório afigura-se bastante para comprovar que o recorrente empregou grave ameaça para subtração do patrimônio alheio,
a tornar descabida a almejada desclassificação da conduta para o crime de furto.

Mantém-se, portanto, a condenação do recorrente como incurso no art. 157, ‘
caput’
do Código Penal.

DA DOSIMETRIA.

Pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a relativização do verbete sumular no.231 do STJ, a fim de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, sem contrariar o entendimento sumular.

Para adequada análise do requerido, transcrevo a dosimetria da pena estabelecida sob os seguintes fundamentos:

“[...]Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu JEAN MEDINA DE CARVALHO, já qualificado nos autos, nas infrações do artigo 157, caput, do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

A pena prevista para crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

1a Fase – Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) antecedentes – para fim de antecedentes a certidão de antecedentes criminais que ora se faz juntar não pode ser considerado desfavorável; c) conduta social e personalidade do agente – não há elementos nos autos para aferir tais circunstâncias; d) motivos do crime – os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie delitiva, que é a busca do lucro fácil sem a devida contraprestação lícita, o que, não obstante mereça reprovação, não pode vir a prejudicar o réu na dosimetria da pena, sob pena de se incidir no inaceitável bis in idem; e) circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado; f) consequências do crime – são as normais do tipo; g) comportamento da vítima – não incentivou nem facilitou a prática delituosa.

Por estas razões, fixo a pena-base privativa de liberdade no
mínimo legal, qual seja, em quatro (04) anos de reclusão.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes:

Não há qualquer circunstância agravante a ser considerada.

Por outro lado, observa-se a presença da atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do CP), no entanto deixo de atenuar a pena por tê-la fixado no mínimo legal, tornando-a, nesta fase provisória, em quatro (04) anos de reclusão.

3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, perfaz-se o total de quatro (04) anos de reclusão, reprimenda esta que torno definitiva.

DA PENA DE MULTA

Quanto a pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 157 do CP, considero que esta pena segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude de as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em trinta (30) dias-multa. Atendendo à situação econômica do acusado, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias, de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2°, alínea ‘c’, do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.[...]”

Em síntese, na primeira fase da dosimetria da pena, restou fixada no mínimo legal para o preceito delitivo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, porquanto, não considerando como desfavoráveis nenhuma das circunstâncias judiciais analisadas. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Em relação às circunstâncias atenuantes, houve o reconhecimento da confissão espontânea [art. 65, III, ‘d’, do CP]. Destarte, acertadamente foi mantida a pena intermediária no mesmo patamar do mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Consoante o pedido do recorrente de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a relativização do verbete sumular no.231 do STJ, a fim de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, sob o argumento de que:
“(...)das regras que ditam a sistemática da aplicação da pena no Código Penal, n]ao existe qualquer proibição para que a pena possa ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase de aplicação da pena, nem mesmo de maneira implícita – o que seria discutível do ponto de vista da legalidade estrita(...
)”

Com efeito, importa consignar que tanto a basilar quanto a pena intermediária deverão respeitar os limites da pena em abstrato prevista na norma penal incriminadora, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira fase da dosimetria da reprimenda. Jurisprudência esta reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça [súmula no 231] e Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral [RE 597270-QO-RG].
In casu
, embora reconhecida, não há o que se falar na incidência da confissão espontânea, sob pena de mácula a dosimetria penal.

Na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição.

Assim, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em benefício de Jean Medina de Carvalho, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021